Tribunal: TJDFT
Processo: 0007139-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007139-12.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: LUZI ROSA GOMES ROCHA, JAOUDAT BITTAR, RAIMUNDO DA CONCEICAO SOUSA, IVANILDE ALVES DE SOUSA, JOACI CARDOSO LIMA, EDIVALDO CARDOSO DE NORONHA, MANUEL TADEU GOMES DA SILVA, MARINETE GOMES DE OLIVEIRA, JOAO DIAS CARDOSO, LUIZ AUGUSTO FREITAS VIEIRA, HAROLDO PERES PAIXAO, CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM, CATARINA DE AMORIM GONCALVES, VALERIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, INEZ LEMOS DE AMORIM DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL SA. (ID 13039238), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. Não houve interposição de agravo interno. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolato”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 19244052). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria objeto de agravo do artigo 1.042 do CPC limita-se à necessidade de prévia liquidação de sentença para o cumprimento de decisão proferida em ação coletiva (artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90), porquanto, no tocante às demais teses ventiladas no apelo especial, esta Presidência já realizou o juízo de conformação, aplicando ao feito as orientações fixadas pelo STJ nos recursos especiais 1.361.800 (Tema 685), 1.391.198 (Temas 723 e 724) e 1.392.245 (Temas 887) através do rito dos recursos repetitivos. Ademais, vale consignar que, em 12/3/2021, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES proferiu decisão revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto delimitado no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), ainda afetado à sistemática da repercussão geral. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031